Tribunal: TJSP
Processo: 2139687-26.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado tentado e receptação (artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I; c.c. 14, II; c.c. 180 c.c. 69 do Código Penal) – Prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto',

Ementa:
HABEAS CORPUS – Roubo majorado tentado e receptação (artigos 157, § 2o, II e § 2o-A, I; c.c. 14, II; c.c. 180 c.c. 69 do Código Penal) – Prisão preventiva. Pressupostos da segregação cautelar presentes – Inócuas outras medidas do artigo 319 do CPP – Recomendação no 62/2020 do CNJ de natureza administrativa e não jurisdicional. Mera menção à situação de pandemia que não confere, 'ipso facto', salvo conduto aos violadores da norma penal. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Requisitos do artigo 4o não evidenciados – Ausência de ilegalidade manifesta – Ordem denegada.